Tribunal: TJMT
Processo: 1032358-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032358-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes de Tortura, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA - CPF: 071.409.491-90 (PACIENTE), Juízo de direito da 07 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 071.427.321-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO SANTOS DIAS - CPF: 062.908.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO - CPF: 027.701.871-47 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDEBLAND PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.557.251-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PERICULUM LIBERTATIS
PRESENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu acusado da prática, em tese, dos crimes de latrocínio, tortura e organização criminosa armada, contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que manteve sua prisão preventiva. A defesa alegou excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão cautelar, violação a princípios constitucionais e tratados internacionais, e pleiteou a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva, (ii) avaliar se persistem os fundamentos concretos que embasam a manutenção da custódia cautelar e, (iii) examinar se há violação a princípios constitucionais e ao Pacto de San José da Costa Rica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o reconhecimento do excesso de prazo deve considerar a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a ausência de desídia estatal, o que se confirma no caso, em que a ação penal envolve oito acusados, aditamento da denúncia e trâmite regular, já estando o processo concluso para julgamento.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade específica dos crimes imputados, a premeditação, a crueldade da execução, o temor da família da vítima, o uso de arma de fogo e a vinculação a organização criminosa, o que configura
periculum libertatis
atual.

5. A contemporaneidade da custódia não se refere à data do fato, mas à permanência dos riscos à ordem pública, revelados pela conduta violenta e organizada imputada ao réu, que permanece válida e atual segundo recentes decisões do juízo de origem.

6. A prisão preventiva não ofende os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, nem os dispositivos do Pacto de San José da Costa Rica, quando justificada por decisão fundamentada, voltada à proteção da sociedade e à efetividade do processo penal.

7. Os predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais, nos termos do Enunciado Criminal n. 43 do TJMT.

8. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta dos delitos e do elevado risco à ordem pública decorrente do
modus operandi
e da periculosidade do agente.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo não se configura quando o processo penal apresenta complexidade, múltiplos réus e tramitação regular, estando concluso para julgamento.

2. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos de periculosidade do agente, evidenciados pelo
modus operandi
, gravidade dos delitos e risco à ordem pública.

3. A contemporaneidade da custódia refere-se à persistência dos fundamentos que a justificam, não à data do fato criminoso.

4. Predicados pessoais não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

5. A prisão cautelar não viola os princípios constitucionais nem o Pacto de San José da Costa Rica quando decretada com fundamentação concreta e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LVII, LXII, LXV, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 316; Lei no 8.072/90; Lei no 12.850/2013, art. 1o, § 1o; Lei no 9.455/1997, art. 1o, II, III e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 140.720/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15.06.2021; STJ, AgRg no RHC n. 196.827/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 22.08.2024; TJMT, N.U 1020242-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 20.08.2025; TJMT, N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 11.07.2025; TJMT, N.U 1022485-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 22.08.2025; TJMT, N.U 1005879-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, DJe 01.04.2025; TJMT, N.U 1026931-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 11.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032358-47.2025.8.11.0000

PACIENTE: DAVID FAGNER PINHEIRO MAICA
IMPETRANTE: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
David Fagner Pinheiro Maica
contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal no 1006684-72.2024.8.11.0042, manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente, pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio, tortura e organização criminosa armada – art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 29 e art. 61, inciso I e II, alínea “d”, todos do CP, c/c Lei no 8.072/90, e art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, e art. 1o, inciso II e III e § 3o, da Lei no 9.455/1997 – (aditamento da denúncia).

O impetrante alega, em síntese, que:

1)
o paciente está preso preventivamente há mais de 365 dias, o que configura excesso de prazo e constrangimento ilegal;

2)
não subsistem os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva (garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal), pois:
a)
é réu primário e sem antecedentes,
b)
não há risco de fuga,
c)
o processo já se encontra na fase de memoriais finais, inexistindo risco à instrução;

3)
a manutenção da custódia viola princípios e garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência, a duração razoável do processo e a vedação ao tratamento degradante, além de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente o Pacto de San José da Costa Rica;

4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e filho menor de 1 ano);

5)
as medidas cautelares diversas são suficientes, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por outras medidas cautelares menos gravosas (id. 315813878).

O pedido liminar foi indeferido (id. 316203577).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 317731898).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. João Augusto Veras Gadelha (id. 318651883).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 16.08.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções dos crimes de latrocínio e organização criminosa armada (id. 165964732 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Em 23.08.2024, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva (id. 166745363 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

No dia 26.08.2024, a denúncia foi recebida e, na mesma oportunidade, juízo singular designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 31.10.2024 (id. 166829066 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Em decisão de 30.08.2024, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Quanto à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, consta nos autos, o Laudo de Necrópsia da vítima (Id 163877002), relatório policial detalhando como o crime ocorreu (Id 165964733), constando no bojo do relatório dados dos veículos roubados, imagens do réu David chegando ao local dos fatos acompanhado da vítima já ferida, imagens do réu saindo correndo após a prática do latrocínio, imagens do réu saindo do condomínio pilotando a motocicleta roubada, relatório de análise de imagens (Id 165964734), onde é possível visualizar a dinâmica e a participação de cada um dos acusados no evento que resultou na morte da vítima Hildebland Pereira da Silva, assim como, consta nos autos, os boletins de ocorrências, autos circunstanciados do cumprimento dos mandados de prisões e das buscas e apreensões realizadas, termo de declarações das testemunhas. Nos autos de Representação no 1009416-26.2024.8.11.0042, consta, também, os áudios enviados pelo réu David para a vítima Hildebland, com ameaças.

Diante do conjunto probatório produzido na fase extrajudicial, restou comprovada a materialidade, assim como, há indício suficiente de autoria na pessoa do réu David, tanto é, que a Autoridade Judiciária recebeu a denúncia.

Importante frisar que a existência do crime é evidente, pois conforme Laudo de Necrópsia
a causa da morte se deu por disfunção de múltiplos órgãos devido à ação de instrumento contundente/espancamento, ou seja, a morte foi caracterizada pela deterioração aguda da função de dois ou mais órgãos
, no caso dos autos, causada em razão da ação de instrumento contundente, por espancamento.

Além do mais,
a motivação do crime é repugnante e revela perversidade
, pois, o réu David, sem prova alguma, por achar que a vítima Hildebland havia lhe furtado uma quantia de dinheiro, após proferir ameaças, arquitetou a ação criminosa e decidiu, para subtrair-lhe, mediante violência e morte, os dois veículos (HB20 e motocicleta), aparelho celular e outros objetos da vítima, mediante tortura e espancamentos, condutas que resultaram na morte da vítima. Consta nos autos, ainda, informações que para o espancamento fora utilizado um porrete, bem como, o réu David efetuou disparo de arma de fogo na perna da vítima.

Assim,
a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para o fim de garantir a ordem pública
, em razão da gravidade em concreta da conduta apurada nesta ação penal, do
alto grau de periculosidade do denunciado David
, que é evidenciada pelas ameaças proferidas à vítima, pelo fato de ter planejado e organizado o crime, pela motivação, pelo modo de execução com tortura, espancamentos e disparos de arma de fogo, a participação de comparsas e a premeditação evidente, assim como, diante a informação trazida pela autoridade policial no bojo do inquérito policial que o réu David integra organização criminosa.

Ainda, se faz necessária, a manutenção da prisão para se
evitar a reiteração de crimes
, uma vez que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão
foi apreendida em sua residência uma arma de fogo roubada e munições
, ambos de
uso restrito
, fatos que serão apurados em inquérito policial complementar, bem como,
por já ter sido preso em flagrante transportando grande quantidade em espécie de dinheiro, com evidente origem ilícita
, que resultou na ação penal 1000984-57.2020.8.11.0042.

No mais, a viúva da vítima afirmou em seu depoimento que está com medo, tanto que, mudou de residência e mesmo assim, não se sente segura (ID 163877191). (...).

Frisa-se que nada se modificou após a decretação da prisão preventiva, não tendo ocorrido nenhum fato jurídico relevante que justifique a revogação da prisão cautelar, cuja decisão, por conseguinte, deve ser mantida.

Outrossim, convém pontuar a revogação da medida cautelar, nesta fase processual, é medida incompatível, sendo prudente que se aguarde a realização da audiência de instrução e julgamento já designada, ocasião em que os fatos certamente serão sobejamente esclarecidos. (...).”
(id. 167441288 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042)

No dia 08.10.2024, o impetrante apresentou resposta à acusação em favor do paciente (id. 171676311 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Na data de 31.10.2024, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou aditamento à denúncia, para incluir mais dois denunciados à ação penal: Wanderson Rodrigues Scolari e Willian Pinheiro da Silva, bem como também incluiu o pedido de condenação do paciente nos moldes do
“art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1o, inciso II e III e § 3o, da Lei 9.455/1997 c/c art. 29 do Código Penal”
(id. 174204190 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Em audiência de instrução e julgamento, o magistrado
a quo
declinou da competência para a 7a Vara Criminal, especializada em Crimes de Organizações Criminosas (id. 174394794 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

No dia 27.11.2024, o juízo da 7a Vara Criminal recebeu o aditamento da denúncia, dentre outras determinações (id. 176707561 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Diante do aditamento da denúncia, em 09.12.2024 o juízo determinou a intimação das defesas para ratificar as respostas à acusação ou apresentar novas (id. 178120177 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Em 07.02.2025, o juízo singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13.03.2025 (id. 182798481 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

A audiência de instrução e julgamento se iniciou em 13.03.2025 e em continuidade no dia 14.03.2025 foi encerrada (id. 187121448 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Na data de 14.05.2025, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a dilação de prazo para apresentação de memoriais (id. 193999804 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

No dia 20.05.2025, o juízo
a quo
deferiu o pleito do órgão ministerial (id. 194529667 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

A secretaria do juízo intimou o órgão ministerial de primeiro grau em 09.07.2025 e em 30.07.2025, para apresentação dos memoriais (ids. 200251254 e 202656964 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042), porém, foi certificado o decurso do prazo
in albis
(id. 204947830 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

Em 28.08.2025, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou as alegações finais (id. 206148714 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

No dia 02.09.2025, o juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente
“haja vista a existência ainda atual de periculum libertatis, materializada nos indícios de cometimento do delito previsto no art. 1o, § 3o, da lei 9.455/1997 c/c art. 61, inciso II, alínea “d” c/c art. 62, inciso I, todos do Código Penal, que possui gravidade concreta acentuada, conforme já destacado em outras oportunidades”
(id. 206194712 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

As alegações finais em favor do paciente foram apresentadas em 18.09.2025 (id. 208512882 – AP no 1006684-72.2024.8.11.0042).

No dia 29.09.2025, os autos da ação penal foram conclusos para julgamento.

De início, não se vislumbra excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

A análise deve ser feita à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
In verbis
:

“(...) Esta Corte tem o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar,
a duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estatal
. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 140.720/AL, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.06.2021)

No mesmo sentido, colhe-se recente julgado da Sexta Turma:

“(...) 4. Cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...) 5. Informam os autos que, "aos 18/01/2022 foi recebida a denúncia, oportunidade em que foi determinada a citação dos réus e decretada a sua prisão preventiva". Na espécie, o recorrente, em 1o/9/2023, foi pronunciado "pela prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do CP (em relação a vítima Erasmo), e [...] também [...] nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (em relação a vítima Alice), do CP" (fl. 95), de modo que o acórdão está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual,
verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo
, tendo a instrução sido, inclusive, encerrada, a atrair a incidência da Súmula n. 52 do STJ. (...)”
(AgRg no RHC n. 196.827/ES, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.08.2024)

No presente feito, trata-se de ação penal complexa, com 08 (oito) acusados, patrocinados por advogados distintos, inclusive pela Defensoria Pública, o que, por si só, gera maior dilação temporal para intimações, prazos de defesa e organização da instrução.

Registra-se também que houve aditamento da denúncia, pelo órgão ministerial de primeiro grau, ocasião na qual o juízo singular intimou todos os acusados para ratificar ou apresentar novas respostas à acusação, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, no curso da investigação e da ação penal, foram impetrados 04 (quatro)
habeas corpus
, além da apresentação de diversas petições autônomas de revogação de prisão preventiva relativas a denunciados distintos, as quais demandaram análise individualizada por parte do juízo processante.

Importante salientar que, o processo já está concluso para julgamento [conclusão realizada em 29.09.2025].

Assim, o andamento processual se encontra devidamente regularizado, não havendo inércia estatal a justificar a concessão da ordem.

Por outro lado, a contemporaneidade da medida cautelar não se confunde com imediatidade da decisão judicial em relação ao fato delituoso, mas sim com a persistência do risco que justifica a custódia.

No caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na participação em crimes de latrocínio, tortura e organização criminosa armada, aliada ao
modus operandi
revelador de extrema violência [sangue no pé direito da vítima, caminhada lenta registrada por câmera de segurança, laudo de necropsia que indicou a morte decorrente de disfunção de múltiplos órgãos, causada por instrumento contundente/espancamento], evidencia a atualidade do
periculum libertatis
.

A decisão constritiva foi devidamente fundamentada, apontando não apenas a gravidade abstrata dos delitos, mas circunstâncias concretas como: a premeditação do crime, a crueldade da execução, o temor ainda sentido pela família da vítima, a apreensão de arma de fogo e munições de uso restrito na residência do paciente, além da sua ligação com organização criminosa.

Esses elementos não se esvaem com o decurso do tempo, sendo aptos a demonstrar a necessidade presente da medida.

Nesse sentido:

“(...) 1.
A prisão preventiva se justifica
quando
demonstrados
, de forma concreta,
o fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, em casos de
envolvimento com organização criminosa
. 2.
A contemporaneidade da prisão não se restringe à data do fato
, sendo aferida conforme os riscos atuais à ordem pública. (...)”
(TJMT, N.U 1020242-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2025)

“(...) 3.1
. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à subsistência dos fundamentos que a justificam, e não, unicamente, à data dos fatos delituosos
. 3.2. A gravidade concreta da conduta, com envolvimento de facção criminosa e o modus operandi do delito, justificam a segregação. 3.3. A prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas. 3.4.
A decisão de manter a prisão tem sido reavaliada pelo juízo de origem, sem alteração das circunstâncias fáticas
. (...)”
(TJMT, N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 11.07.2025)

Além disso, em decisão recente [02.09.2025], o juízo singular revisou a prisão preventiva, mantendo-a diante a
“existência ainda atual de periculum libertatis”
.

No tocante à alegada violação a princípios constitucionais, convém assentar que a duração razoável do processo já foi objeto de análise na parte inicial deste voto, ocasião em que se concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, diante da complexidade da ação penal e da regularidade do seu andamento.

Quanto à presunção de inocência, é firme a compreensão de que tal garantia não impede a decretação e manutenção da prisão cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no ordenamento jurídico.

Trata-se de medida de natureza excepcional, cujo caráter não se confunde com a antecipação da pena, mas sim com a necessidade de assegurar a ordem pública e a própria efetividade da persecução penal.

“(...) O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) compatibiliza-se com a prisão preventiva, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”. (...). O princípio da presunção de inocência é compatível com a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos para a segregação cautelar. (...).”
(TJMT, N.U 1022485-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.08.2025)

A invocação da dignidade da pessoa humana e da vedação ao tratamento degradante igualmente não socorre a pretensão da defesa.

Isso porque
“A prisão cautelar não afronta os princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, estando devidamente fundamentada nos termos constitucionais e legais.”
(TJMT, N.U 1005879-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, DJe 01.04.2025).

Noutro giro, em referência à alegada violação ao Pacto de San José da Costa Rica, importa salientar que a Convenção assegura o direito à liberdade e a ser julgado em prazo razoável, admitindo, entretanto, a restrição da liberdade por decisão judicial fundamentada.

Na hipótese, conforme pontuado alhures, a ação penal é complexa, com múltiplos réus, aditamento da denúncia e instrução encerrada em mais de uma assentada, circunstâncias que justificam a dilação temporal. Não há desídia estatal, mas regular tramitação do feito, já concluso para julgamento.

Assim, não se configura excesso de prazo nem prisão arbitrária.

A custódia preventiva está amparada em fundamentos concretos, em conformidade com a Constituição e com os parâmetros da Convenção, razão pela qual não há falar em ofensa ao tratado internacional.

Por fim, em relação aos predicados pessoais favoráveis do paciente [primariedade e residência fixa], é certo que esses
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43), como na hipótese.

Igualmente, mostra-se inviável a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, pois estas se revelam insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos crimes imputados (latrocínio, tortura e organização criminosa armada) e da necessidade de resguardar a ordem pública. A manutenção da prisão preventiva, portanto, é medida proporcional e indispensável ao caso.

“(...) 3. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, caracterizados por
latrocínio com resultado morte, tortura e envolvimento em organização criminosa armada
,
elementos que indicam elevado risco à ordem pública
. (...) 5. O concurso de pessoas e o uso de arma de fogo na prática do delito evidenciam o modus operandi violento e reforçam a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada. (...)”
(N.U 1026931-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 11.11.2024)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025